Tribunal: TCU
Processo: 020.456/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações prolatadas nos itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio, proferido em processo de auditoria realizada na Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Rio Grande do Norte, com o objetivo de avaliar a eficácia dos controles internos adotados nos procedimentos de inscrição e manutenção das licenças de pescador profissional artesanal no Registro Geral da Atividade Pesqueira; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 12 a 14, nos quais restou evidenciado que: i) os itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4.1, 9.1.4.3, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário , bem como os subitens 9.3.1, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1905/2019-TCU-Plenário foram cumpridos pela unidade jurisdicionada; e ii) o critério que subsidiou a determinação constante do subitem 9.1.1 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário foi revogado, inexistindo disposição idêntica ou equivalente que o substituiu; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar não mais aplicável o item 9.1.1 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio; b) considerar cumprida a determinação constante dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4.1, 9.1.4.3, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9 do Acórdão 1999/2016-TCU-Plenário , bem como a dos subitens 9.3.1, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 1905/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; c) informar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a prolação do presente Acórdão; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 017.437/2015-6 (arquivado), relator Ministro José Mucio. 1. Processo TC- Processo 020.456/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 039.161/2020-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.287/2022-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.